Tribunal: STF
Processo: AR 1271
Classe: AR
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-09
Data de publicação: 1992-09-09

Ementa:
EMENTA: - Ação Rescisória. 2. Gratificação de 20%
atribuída pelo artigo 10, parágrafo 3º, da Lei Complementar nº 75,
de 14 de dezembro de 1972, do Estado de São Paulo, aos titulares dos
cargos de Chefia. Distinção dos níveis de Chefia e de Direção. 3.
Discussão em torno da prescrição do próprio direito e da ação que o
assegura (Decreto 20.910/32, art. 1º), e não apenas das prestações
vencidas antes do qüinqüênio prescricional. 4. Inexistência de erro
de fato e inocorrência de violação literal de dispositivo de lei,
posto que controvertida a tese ou a interpretação que os tribunais
têm dado ao artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 5. Ação rescisória
julgada improcedente.